Tribunal: TJSP
Processo: 2205237-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão de prequestionar os dispositivos legais que aponta – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento (CPC, art.1.025) – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, são embargados ROMEO
KOHLRAUSCH, ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK, DILAINE REGINA
TURCHETTO KOHLRAUSCH, HELBER HENRIQUE IRGANG, DANIELA
TURCHETTI
IRGANG,
GUILHERME
KOK,
CRISTA
MARLENE
KOHLRAUSCH, LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK, GILBERTO JAIR
KOHLRAUSCH e JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30038
EDEC.No: 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
EBDO. : ROMEO KOHLRAUSCH; ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK;
DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH; HELBER HENRIQUE
IRGANG; DANIELA TURCHETTI IRGANG; GUILHERME KOK; CRISTA
MARLENE KOHLRAUSCH; LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK; GILBERTO
JAIR KOHLRAUSCH; JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiria omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado
embargado que autorize o acolhimento dos embargos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão de prequestionar os
dispositivos legais que aponta Descabimento Hipótese
em que todas as questões suscitadas foram objeto de
análise pela douta Turma Julgadora, o que supre o requisito
de admissibilidade para a interposição de eventuais
recursos junto aos Tribunais Superiores Desnecessidade
de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram
o
julgamento
(CPC,
art.1.025)

Suficiência
da
fundamentação invocada para justificar a conclusão do
acórdão embargado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.570-576, opõe o agravante os presentes embargos de
declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão incorreu em omissão, pois, embora tenha
mantido a determinação de produção de prova pericial,
deixou de considerar que as partes haviam celebrado
acordo
em
18/02/2013,
o
qual
foi
homologado
judicialmente.
Alega que, em tal acordo, foram definidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
3
as bases da atualização do saldo devedor; que, para a
definição do débito atualizado, bastaria a subtração da
parcela referente à cessão do crédito realizada a
terceiros no curso da execução, razão pela qual a
perícia contábil é desnecessária.
Afirma que os embargados não impugnaram
taxas ou encargos aplicados nos cálculos, e que apenas
tal hipótese justificaria a realização de prova técnica.
Argumenta que o fato de a planilha de
cálculo por ele apresentada ser “simples” não traz a
necessidade de produção de prova pericial.
Assevera que a perícia, além de inútil e
desnecessária, acarretará prejuízo à celeridade do
processo.
Pretende, ainda, o prequestionamento dos
dispositivos legais que aponta.
Pede, por fim, a reforma do v.acórdão
embargado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
4
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido
ou
modificado,
ausentes
os
defeitos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, em relação às matérias ora
alegadas, assim constou do v.acórdão embargado:
“(...).
Como decidido anteriormente por esta Egrégia
13a Câmara de Direito Privado, por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no2049487-41.2019.8.26.0000, o erro de
cálculo a ser verificado teria ocorrido,
pois, na planilha do débito a ser executado
apresentada pelo banco agravante, não havia
sido expressamente discriminado o abatimento
parcial da dívida, decorrente de uma cessão
parcial do crédito realizada pelo agente
financeiro em favor de terceiros.
Contudo, ao contrário do alegado pelo banco
agravante, não se vislumbra inadequação na
determinação de que a conferência do valor do
quantum debeatur seja feita mediante prova
técnica.
De fato, instaurada divergência entre as
partes acerca do valor do débito, mostra-se
razoável que sua aferição seja realizada por
perícia, sem prejuízo de que a produção da
prova técnica seja submetida ao contraditório
e à ampla defesa.
Ressalve-se que, no caso em exame, não se
trata de mera verificação aritmética de
cálculos, hipótese em que caberia a remessa à
Contadoria judicial (fls.524, §2o), considerada a singeleza da planilha de
cálculo apresentada pelo banco agravante,
como verificado quando do julgamento do
agravo
de
instrumento
no2049487-41.2019.8.26.0000.
Por fim, ao contrário do alegado pelo banco
agravante, a produção da prova técnica em
questão, que visa a aferir a ocorrência de
erro de cálculo, não se confunde, no caso,
com apuração de excesso de execução, não
abrangida no escopo da perícia em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
5
(...)” (fls.575-576, destacamos).
De fato, e ao contrário do alegado pelo
banco agravante, a existência de prévio acordo celebrado
entre
as
partes
e
homologado
judicialmente
foi
pressuposta pelo v.acórdão embargado; sendo certo que
tal circunstância
a existência do referido acordo

não altera a conclusão pela insuficiência de parâmetros
na planilha de cálculo apresentada pelo banco agravante.
Ressalve-se que foi o próprio agente
financeiro quem deu causa à necessidade de produção da
prova pericial, pois, repita-se, a memória de cálculo
por ele apresentada não possibilitou apurar se a cessão
parcial do crédito cobrado havia sido efetivamente
contabilizada.
Logo,
ao
contrário
do
alegado,
o
v.acórdão embargado não incorreu em omissão alguma em
relação a quaisquer das matérias alegadas nos presentes
embargos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205237-36.2019.8.26.0000/50000
6
julgamento, o acórdão embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo
nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art.1.025
do CPC: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam
inadmitidos
ou
rejeitados,
caso
o
tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade".
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora